Tribunal: TJMT
Processo: 1029302-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029302-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LETICIA DA SILVA FAZOLO - CPF: 023.230.291-00 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que negou pedido de nomeação de candidata aprovada para cadastro de reserva no cargo de
papiloscopista
, fundamentando que não havia direito subjetivo à posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a aprovação em concurso público para cadastro de reserva gera direito subjetivo à nomeação em caso de desistência de candidato melhor classificado; e (
ii
) saber se houve preterição arbitrária ou imotivada que justificasse a intervenção judicial na discricionariedade administrativa.

III. RAZÕES DE

DECIDIR

A aprovação em cadastro de reserva confere mera expectativa de direito, conforme fixado no Tema 784 do STF, não garantindo nomeação e posse.

A desistência de candidato melhor classificado ou a existência de cargos vagos não geram automaticamente direito subjetivo à nomeação, quando não comprovada preterição arbitrária ou imotivada.

A discricionariedade da Administração na nomeação de aprovados fora do número de vagas deve ser respeitada, salvo hipóteses de desvio de finalidade ou violação à ordem classificatória, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A aprovação em concurso público para cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, não assegurando automaticamente a nomeação. 2. A existência de cargos vagos, pedidos administrativos ou desistência de candidatos melhor classificados não convertem a expectativa em direito subjetivo sem prova de preterição arbitrária ou
imotivada.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Letícia
d
a Silva
Fazolo

contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido de nomeação e posse no cargo de
Papiloscopista
, para o qual foi aprovada em 15o lugar, no concurso regido pelo Edital no 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, voltado exclusivamente à formação de cadastro de reserva.

A recorrente sustenta, em síntese, que:
f
oram nomeados apenas os 9 primeiros colocados para o Polo de Cáceres;
h
ouve vacância de cargos e desistência do 11o classificado;
f
oram emitidos ofícios administrativos solicitando nomeações;
e
xistem 85 cargos vagos no Estado para o cargo em questão.

Alega que tais fatos revelam necessidade inequívoca da Administração, convertendo sua expectativa em direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784/STF.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

C
olendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Do concurso público e da classificação da autora

A autora foi aprovada em concurso voltado exclusivamente à formação de
cadastro de reserva
, sem garantia de nomeação.

Conforme jurisprudência pacífica do STF (Tema 784), a aprovação em concurso para cadastro de reserva não confere direito subjetivo à nomeação, mas apenas mera expectativa, salvo em hipóteses excepcionais, quais sejam:

a) aprovação dentro do número de vagas;

b) preterição na ordem de classificação;

c) preterição arbitrária ou imotivada com surgimento de vagas durante o prazo de validade do concurso.

No presente caso, nenhuma dessas hipóteses está configurada.

Da ausência de direito subjetivo à nomeação

A recorrente fundamenta seu pedido em vacâncias, desistências e pedidos administrativos internos. Contudo, tais elementos, isoladamente, não obrigam a Administração à nomeação, quando inexistente:

demonstração objetiva de preterição;

ato expresso ou tácito da Administração que tenha ignorado a ordem classificatória em nomeações ou contratações indevidas;

prova de contratação temporária ou novo concurso para o mesmo cargo e localidade durante a validade do certame.

Em outras palavras, a mera desistência de um candidato anterior ou o fato de existirem cargos vagos não bastam, por si só, para obrigar a nomeação da autora.

Da alegada necessidade da Administração

Embora a autora mencione documentos administrativos solicitando nomeações, não houve qualquer ato vinculante da Administração que tornasse obrigatória a convocação de aprovados além da 9a posição — que foi o último nomeado no Polo de Cáceres.

A discricionariedade administrativa na escolha de suprir ou não cargos vagos — especialmente em contexto de restrições orçamentárias, reorganizações ou políticas públicas — deve ser respeitada, como reconhecido pelo STF no próprio Tema 784.

Além disso, não houve demonstração de que a Administração tenha descumprido a ordem classificatória ou preterido a autora em favor de terceiros não concursados, o que
afastaria
a tese de preterição arbitrária.

Da desistência do 11o colocado

A desistência do 11o classificado não gera automaticamente o direito da 15a colocada à nomeação, pois:
o
edital não fixava número de vagas;
n
ão havia previsão de preenchimento automático por ordem de classificação em caso de desistência;
a
convocação continua sujeita à conveniência e oportunidade da Administração, salvo abuso ou desvio, o que não restou caracterizado.

Do edital e da previsão de nomeação conforme necessidade

O próprio edital do concurso (item 19.4) condiciona as nomeações ao interesse e à necessidade da Administração, não vinculando juridicamente o Estado à convocação de todos os classificados, mesmo diante de vacância.

Tal cláusula está em consonância com a jurisprudência constitucional e não revela qualquer ilegalidade.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO.
CADASTRO DE RESERVA
. EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO, MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO SENTIDO DE QUE NECESSITA PROVER MAIS VAGAS, OU QUE TENHA ABERTO CONTRATO TEMPORÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão que homologou o projeto de
sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de nomeação para a carga de
papiloscopista
, no âmbito do concurso público regido pelo Edital no
001/2017/SEGES/SESP/POLITEC
, destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva. (...) O edital do concurso público estabelece expressamente apenas a formação de
cadastro de reserva
, sem definição de vagas e garantia de nomeação, sendo a convocação condicionada ao interesse e à necessidade da Administração. (...) A aprovação em concurso público para cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito à nomeação, não configurando direito subjetivo, salvo hipóteses exclusivas de preterição arbitrária e imotivada. A
desistência de candidatos
mais bem classificados
não
obriga a Administração Pública a convocar os candidatos subsequentes apenas classificados em cadastro reserva. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade de certame anterior
não
gera automaticamente direito à nomeação, salvo comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada. (N.U 1027471-51.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025,
Publicado
no DJE 20/03/2025)
.
(grifei).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por conhecer e
NEGAR PRO
VIMENTO
ao recurso inominado
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025